Tribunal: TJSP
Processo: 2043091-09.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Licitações
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Orgânica Municipal – Dispositivos referentes a uso, concessão de uso e permissão de uso de bens públicos – Município de São José do Rio Preto.

Expressão que prevê hipóteses de dispensa de licitação para a concessão de uso de bem público – Inconstitucionalidade, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre licitação e contratos

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Orgânica Municipal – Dispositivos referentes a uso, concessão de uso e permissão de uso de bens públicos – Município de São José do Rio Preto.

Expressão que prevê hipóteses de dispensa de licitação para a concessão de uso de bem público – Inconstitucionalidade, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre licitação e contratos (art. 22, XXVII, da Constituição Federal, e art. 144 da Constituição Estadual) – Jurisprudência deste C. Órgão Especial – Modulação de efeitos.

Dispositivo que prevê a edição de decreto do Prefeito para a permissão simples de uso de bem público – Ausência de vício de inconstitucionalidade, eis que em estrita conformidade com o art. 19, inc. V, da Constituição Estadual e com a jurisprudência deste C. Tribunal de Justiça, que admitem a forma adotada e afastam a exigência de licitação.

Norma impugnada que estabelece a "concessão" transitória, a particulares, de máquinas e operadores públicos mediante remuneração – Caracterização de autorização de uso de bem público – Evidência de consecução da atividade administrativa de tal modo a dar cumprimento aos parâmetros constitucionais desejados, além de estar inserida no âmbito de política pública municipal de fomento – Jurisprudência deste C. Órgão Especial, porém, no sentido de que o regramento da "concessão" transitória deve ser veiculado por meio de lei em sentido estrito, para prestigiar os princípios constitucionais aplicáveis – Inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da legalidade – Modulação de efeitos.

Ação julgada parcialmente procedente.